Tribunal: TCU
Processo: 006.979/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade do Amazonas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10099/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Azel Marinho Brelaz, emitido pela Fundação Universidade do Amazonas e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectou a inclusão irregular nos proventos, por força de decisão judicial transitada em julgado, de rubrica referente à correção do valor da parcela decorrente da incorporação de quintos a partir de janeiro de 1991; Considerando que a incorporação da vantagem de quintos limita-se à fração de 5/5 (cinco quintos) e que o interessado já havia incorporado legalmente 5/5 da função "FG-7 - Secretário", exercida no período de 1o/8/1981 a 18/10/1993, portanto antes do advento da Lei 9.624/1998; Considerando que no "Mapa de Funções Exercidas" constante do ato concessório (peça 3, p. 4) não há registro de qualquer outra função comissionada eventualmente exercida pelo interessado que permita correlacionar o valor da rubrica judicial ora impugnada; Considerando que a parcela impugnada, conforme mencionado alhures, foi concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado em 12/04/2010 (peça 3, p. 9) , e, portanto, não é caso de expedir determinação ao órgão de origem para sustar tal pagamento; Considerando que, relativamente a matérias dessa natureza, a Resolução/TCU 353/2023 passou a dar novo tratamento aos atos de pessoal em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, autorizando o seu registro, em caráter excepcional; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU no sentido da ilegalidade do ato concessório; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Azel Marinho Brelaz, e ordenar, excepcionalmente, o registro do correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir a determinação e a orientação contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.979/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Azel Marinho Brelaz (XXX.577.262-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade do Amazonas que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo de esclarecer à entidade de origem que, apesar da ilegalidade do presente ato concessório, não há necessidade de emitir novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Azel Marinho Brelaz, eis que o pagamento da parcela ora impugnada está amparado em decisão judicial transitada em julgado.